Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706938-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO DOS SANTOS E RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto. 2. O Ministério Público pleiteou, desde a denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo causado pela infração à vítima, que foi fixado em valor compatível com o dano sofrido pela vítima, de modo que deve ser mantida a fixação de valor mínimo indenizatório, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se a condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais causados à vítima no importe de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). O recorrente alega violação aos artigos 29, 33, §2o, alínea “a”, e 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal, sustentando atendidos os requisitos para o cumprimento inicial da pena em regime aberto, notadamente em decorrência da confissão. Assevera, ademais, ser descabida a indenização fixada. Embora tenha fundamentado o especial também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 29, 33, §2o, alínea “a”, e 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido seja quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, seja quanto à indenização aplicada, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012